Tribunal: TJDFT
Processo: 0752546-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. REPARO DE DANOS E AVARIAS. SUSPENSÃO DE DEPÓSITO DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO INTERNO. CONCORDÂNCIA DO EXPERT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ECONOMIA. RECURSO PROVIDO.
1. A suspensão temporária dos depósitos relativos aos honorários periciais, em virtude da ausência de desenvolvimento dos trabalhos do expert durante o período, não implica em suspensão da perícia ou dos pagamentos a serem realizados.
2. Com efeito, a postergação do pagamento para abarcar os meses de desenvolvimento da Obrigação de Fazer garante a aplicação do Princípio da Economia Processual, da Economicidade, da redução dos custos do processo, com efeitos econômicos favoráveis às partes, praticando-se atos processuais com a menor energia possível, com o menor custo monetário. 2.1 Inexistência de prejuízos às partes, ao perito judicial ou à coletividade.
3. Recurso conhecido e provido.